Tribunal: TJDFT
Processo: 0731137-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731137-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDERLI CORREIA DA COSTA XAVIER DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente. O agravante alega, em síntese, que: 1) a r. decisão recorrida determinou equivocadamente a cumulação da Taxa Selic com juros; 2) a Taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora, deve incidir a partir da vigência do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021; 3) a incidência cumulativa de juros de mora e da Taxa Selic configura bis in idem, consoante reconhecido pelo Col. STJ no REsp Repetitivo n. 1102552/CE; 4) os juros devem ser calculados de forma simples, pois é vedado o anatocismo, nos termos do art. 354 do CC e da Súmula 121 do STF; 5) “(...) a controvérsia acerca da correta forma de aplicação da SELIC é objeto da ADI 7435, ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal (...)”, em que se impugna o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ; 6) a Taxa Selic deve incidir, a partir de 09/12/2021, apenas sobre o principal, e não sobre o principal corrigido e acrescido de juros; 7) o perigo de dano, a respaldar o pedido de efeito suspensivo, reside na possibilidade de expedição de requisitórios antes do julgamento deste recurso. Requer a atribuição de efeito suspensivo, “(...) a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso (...)”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De acordo com a memória de cálculo apresentada pela exequente/agravada e homologada pelo Juízo na r. decisão recorrida (ID 191220015 e 199393791), a Taxa Selic foi aplicada a partir de 09/12/2021, sobre o montante total consolidado, isto é, sobre o valor devido corrigido e acrescido dos juros que incidiram até aquela data. Estabelece o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” – Grifei Sendo assim, ao que consta, a Taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até aquele momento, não havendo que se falar em anatocismo. No mesmo sentido: “(...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. (...)” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário, inclusive quanto à eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator